Tribunal: TJPA
Processo: 0006211-50.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006211-50.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ELIELSON SILVA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006211-50.2015.8.14.0070.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ELIELSON SILVA DE ABREU.

APELADO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO.

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E JURISPRUDENCIAL.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE NÃO DEVE INTEGRAR VERBAS TRANSITÓRIAS. A
REMUNERAÇÃO CORRESPONDE AO VENCIMENTO BASE ACRESCIDO DE VANTAGENS PERMANENTES E INERENTES AO CARGO, NÃO ABRANGENDO AS INDENIZAÇÕES, AUXÍLIOS E QUALQUER OUTRA VANTAGEM DE CARÁTER EVENTUAL OU TEMPORÁRIO.
PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006211-50.2015.8.14.0070.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

APELADO: ELIELSON SILVA DE ABREU.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
ELIELSON SILVA DE ABREU
.

Consta dos autos que o autor é servidor público concursado da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA, exercendo a função de vigia noturno.

Aduziu o autor que sempre prestou serviço de forma séria, porém no decorrer do tempo, viu a sua remuneração ser suprimida, ilegalmente, pela requerida.

Relatou o autor que ao entrar no serviço público, receberia o salário base e mais as verbas remuneratórias e indenizatórias decorrentes do vínculo e de seu Regimento, como adicional noturno, periculosidade e horas extras.

Informou que notou ao longo dos autos, que alguns colegas que exerciam a mesma função, no mesmo horário, recebiam certas vantagens a mais que as suas, e também notou que certas verbas salariais forma retiradas em nenhuma motivação. Ao entrar em contato com a Prefeitura, não obteve nenhuma resposta acerca das vantagens sonegadas. E ainda, alega que a requerida não pagou corretamente as férias e o 13º salário de toda a categoria, além de não fazer o cálculo devido para o pagamento dos demais encargos.

O autor ingressou com a ação, pleiteando a procedência do pedido, para condenar o réu ao pagamento das parcelas referente a adicional de periculosidade 30%, adicional noturno 25%, horas extras 50%, 13º salário e férias mais 1/3.

Após o tramite processual, o Magistrado a quo proferiu decisão julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a pagar à parte autora as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativas aos cinco meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, com base na remuneração do autor. Assim como, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao
pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), assim como a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o Município apelante interpôs recurso de apelação aduzindo a necessidade de reforma da decisão apelada, que entendeu que o terço constitucional das férias deveria ter sido pago com base na remuneração e não sobre o vencimento base do autor/apelado. Alegou ainda, que no que se refere à gratificação natalina, a mesma sempre foi paga no valor integral da remuneração, não havendo violação ao que determina o
caput
do art. 63 da lei 39/1991. Sustentou a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao Procurador do Município de Abaetetuba e excluir os honorários fixados em favor do patrono do apelado, ante a improcedência da demanda. Ao final, pugnou pelo provimento total do apelo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. ID11874812.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0006211-50.2015.8.14.0070.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

APELADO: ELIELSON SILVA DE ABREU.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão meritória gira em torno de decisão que condenou o Município de Abaetetuba ao pagamento de das diferenças do terço constitucional das férias e de gratificações natalinas, cm base na remuneração do autor, observando a prescrição quinquenal e, ainda, arbitrou sucumbência recíproca, fixando para ambas as partes honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

O apelante alega a necessidade de reforma da decisão apelada, posto que o terço constitucional das férias deveria ser pago com base na remuneração e não sobre o vencimento base do autor/apelado.

Observo que a decisão apelada considerou a aplicação do terço constitucional de férias com base na remuneração do servidor, com fulcro no art. 75 da Lei Municipal nº. 39/1991, contudo o referido dispositivo restou revogado pela Lei Municipal nº. 128/2000.

Ocorre que a nova lei deixou de disciplinar a base de cálculo do terço de férias, ao passo que, neste caso, deve ser aplicada a legislação existente quanto ao assunto no âmbito estadual e federal.

In casu
, a lei estadual nº. 5810 disciplina, em seu art. 76, §1º:

“Art. 76. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1° As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação”

A lei federal nº. 8112/1990, dispõe:

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.”

Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto a incidência do cálculo de férias com base na remuneração do servidor público:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUINQUENÁRIA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES A FÉRIAS, 13 SALÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. RECONHECIDO O PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE NÃO DEVE INTEGRAR VERBAS TRANSITÓRIAS. DEMAIS PEDIDOS MANTIDOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nas ações contra Fazenda Pública deve-se considerar a prescrição quinquenária conforme previsão da norma especial - Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º. Assim, a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propositura da ação, que deu-se 17/11/2014, portanto não estão prescritos os valores devidos desde 16/11/2009.

2.

O juiz condenou ao pagamento de diferença de adicional noturno com base no art. 74 da Lei Municipal nº 39/91, que foi revogada pela Lei Municipal nº 128/2000, art. 54, que alterou o Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Assim, apenas para integrar a decisão que não dispôs corretamente o número da Lei Atualizada, o recurso mais correto seriam os Embargos de Declaração, pois sua alteração não muda em nada o conteúdo da decisão, apenas serve para integrá-la no mundo jurídico de forma mais correta possível. Modificando a lei, permanece o percentual de 25% de acréscimo ao adicional noturno.

3. Alega no recurso que que foi condenado a pagar o adicional de férias com base no art. 75, que também foi revogado pelo art. 29 da Lei Municipal nº 128/2000; relatando que a CF em seu art. 7º , XVII dispõe que o valor de férias será pago sobre o salário normal, que entende por vencimento base no serviço público. Argumento não acolhido pois as férias são calculadas sobre o valor da remuneração, previsão constitucional e jurisprudencial.

4. Acolhida alegação de que o decimo terceiro engloba as verbas de caráter permanente, desconsiderando horas extras e demais verbas de caráter meramente eventual.

5. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 1 do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(1ª Turma de Direito Público. Relatora EZILDA PASTANA MUTRAN, data do julgamento 08.11.2021.)

Assim, em que pese ter o Magistrado
a quo
fundamentando em dispositivo revogado, o entendimento aplicado é o correto, portanto não há que se falar em provimento do apelo por esta razão.

Ademais, a Súmula Vinculante 16 do STF dispõe:
"Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público".

Portanto, resta claro que deve ser aplicada coo base de cálculo o terço de férias, a remuneração do servidor. Sendo improcedente a alegação do apelante.

Com relação a gratificação natalina, o apelante alega que foi realizado corretamente, com base na remuneração do servidor do mês de dezembro em todos os anos. Neste ponto,
merece acolhimento a alegação do apelante
, tendo em vista que o décimo terceiro salário não englobará a remuneração recebida pelo servidor em sua totalidade, uma vez que devem ser excluídas as verbas de caráter transitórios, tais como hora extra e adicional noturno.

É importante destacar que a remuneração corresponde ao vencimento base acrescido de vantagens permanentes e inerentes ao cargo, não abrangendo as indenizações, auxílios e qualquer outra vantagem de caráter eventual ou temporário. Desta forma, entendo que a decisão apelada merece reforma, tendo em vista que considerou que devem ser acrescidos ao 13º Salário, parcelas referentes a vantagens temporárias, quando na realidade deve ser observado o disposto no art. 68 da lei nº. 39/91, considerando o que efetivamente se enquadra na remuneração.

Lei nº 39/91.

Art. 63 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

No que tange ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao Procurador do Município de Abaetetuba, não merece prosperar, uma vez que foram arbitrados de maneira proporcional e adequada, nos moldes do que dispõe o art. 85 do CPC.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença a quo, no que tange a exclusão das verbas transitórias no cálculo do 13º Salário do servidor, mantendo os demais termos da sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023